Tribunal: TJDFT
Processo: 0739619-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. COBERTURA PELA COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EMBARGOS DA AGRAVADA ACOLHIDOS. EMBARGOS DO AGRAVANTE PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de dois embargos de declaração, opostos contra acórdão da 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do agravo de instrumento no 0739619-26.2020.8.07.0000, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça.
2. Primeiro embargante. O Distrito Federal sustenta contradição entre fundamentação e dispositivo, alegando reconhecimento na fundamentação da ausência de comprovação pela exequente do suporte do ônus financeiro do tributo (ISS), com conclusão expressa pela impossibilidade de restituição, porém com concessão de apenas parcial provimento ao recurso no dispositivo.
3. Segundo embargante. A Bsb Serviços Cinegroup Ltda aponta omissão quanto à impossibilidade de apreciação da questão relativa ao eventual repasse do ISS em fase de liquidação, argumentando formação de coisa julgada material sobre o direito à restituição do imposto, com prequestionamento dos artigos 502, 505, 508, 966 do CPC e 166 do CTN.
4. Decisão embargada. Acórdão deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reconhecer excesso de execução no cumprimento de sentença, determinando realização de nova prova pericial.
5. Decisão do STJ. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento aos Recursos Especiais de ambas as partes, anulando o acórdão anterior por não ter sanado a omissão quanto à alegação de coisa julgada e por conter contradição entre fundamentação e dispositivo, determinando o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A controvérsia consiste em definir: (i) se ocorreu contradição entre fundamentação e dispositivo no julgamento do agravo de instrumento, visto o reconhecimento da ausência de comprovação pelo contribuinte de direito da não repercussão do encargo financeiro do tributo, com conclusão pela impossibilidade de restituição na fundamentação, porém concessão de apenas parcial provimento ao recurso no dispositivo; e (ii) se existiu omissão acerca da impossibilidade de apreciação da conformidade com o artigo 166 do CTN em fase de execução, considerando a alegação de proteção pela coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O acórdão embargado incorre em omissão por não enfrentar a tese da embargante sobre a impossibilidade de apreciação de matéria coberta pela autoridade da coisa julgada material, conforme artigos 502 e 508 do CPC.
8. A discussão sobre o eventual repasse do tributo aos usuários dos serviços constitui alegação inadmissível na fase de cumprimento de sentença, pois contraria a coisa julgada, expressamente protegida pelos artigos 502 e 508 do CPC.
9. Argumentações não suscitadas na fase de conhecimento presumem-se rejeitadas por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do artigo 508 do CPC, não podendo ser objeto de nova discussão na fase executiva.
10. O provimento do agravo de instrumento geraria nova discussão sobre questão de ordem material em sede de cumprimento de sentença de uma obrigação já estipulada, violando a proteção constitucional da coisa julgada, assegurada pelo artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
11. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) 1. Em sede de Cumprimento de Sentença, é incabível discussões quanto ao mérito do processo de conhecimento e/ou declaração de nulidade da Sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Devem ser utilizados os mecanismos adequados para a desconstituição da coisa julgada. 2. A coisa julgada material é o fenômeno que torna imutável e indiscutível uma decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do Código de Processo Civil). Assim, pode-se entender que é a projeção da coisa julgada para além da relação jurídica instituída em contraditório perante o juiz competente. Isto é, as partes, o juiz e os terceiros não poderão voltar a discutir o que restou decidido, tornando impossível a rediscussão da lide. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. (AgInt no AREsp n. 1.547.176/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020.) 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.” (0722881-21.2024.8.07.0000, Relator(a): José Eustáquio De Castro Teixeira, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 23/08/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração da Bsb Serviços Cinegroup Ltda acolhidos com efeitos infringentes para negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, mantendo-se a decisão proferida pelo juízo singular. Embargos opostos pelo Distrito Federal julgados prejudicados.
Tese de julgamento: "1. Na fase de cumprimento de sentença, o devedor não pode suscitar matérias defensivas passíveis de alegação na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. O título executivo judicial transitado em julgado vincula as partes aos seus exatos termos, não admitindo discussão sobre questões alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada."
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502, 505, 508, 966.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.547.176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.05.2020; TJDFT, 07308136020248070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23.10.2024; TJDFT, 0722881-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Eustáquio De Castro Teixeira, 8a Turma Cível, DJe: 23.08.2024; TJDFT, 0722438-46.2019.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJe: 04.03.2020.